Tribunal: TJDFT
Processo: 0712811-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré autorize a internação da autora em UTI, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. 1.1. Nas razões do recurso, a agravante pede a revogação da decisão agravada, alegando, em suma, ser necessário o cumprimento de carência contratual para a efetiva manutenção do contrato firmado entre agravada e operadora de plano de saúde.
2. O art. 12, V, “c”, da Lei no 9.656/98, determina a fixação do prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a cobertura dos casos de urgência e emergência.
3. O 35-C da Lei no 9.658/98, impõe a obrigatoriedade à cobertura para os casos de urgência e emergência.
4. Nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora do seguro-saúde levar a efeito os procedimentos médicos prescritos, independentemente do período de carência.
5. Jurisprudência: “(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. Precedentes. (...) 3. Não prospera a pretensão da recorrente no sentido de limitar a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: ‘É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado’.” (AgInt no AREsp 1122995/SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 14/11/2017).
6. Recurso improvido.